Tribunal: TJES
Processo: 5015224-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015224-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELY DE ALMEIDA PITTELKOW

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CIVIL E PROCESSO CIVIL
–
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – VIABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU DE MANEIRA SIMBÓLICA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
A agravada agiu de modo contraditório, em flagrante violação à boa-fé objetiva, uma vez que assegurou a participação da recorrente em programa de estágio supervisionado em nosocômio localizado no Estado de Minas Gerais, porém, reprovou a aluna por faltas presenciais à disciplina do trabalho de conclusão de curso II.

2. O boletim estudantil e o histórico de presença, aliada à aprovação em residência na área clínica e cirúrgica de ruminantes de equídeos da prestigiada Universidade Federal de Viçosa, denotam que a agravante é uma aluna de bom desempenho acadêmico, que não deve ser obstada de apresentar seu trabalho de conclusão de curso.

3.
A agravante tem o direito de participar da colação de grau com os demais formandos, mas de maneira simbólica e devidamente ressalvada pela agravada, em razão dos gastos que sua família teve com a celebração desse rito e por ainda não ter cumprido todos os requisitos para a formalização desse ato.

4
.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MICHELY DE ALMEIDA PITTELKOW
em face da r. decisão (fls. 06/07 do evento 6950357), integrada pelo r.
decisum
de fls. 11/12 do evento 6950358, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5001599-49.2023.8.08.0044 movida pela ora agravante em desfavor do
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE – ESFA
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz fundamentou que “
nos eventos 35481635 deixa claro que os alunos são instruídos, em caso de estágio fora, a buscar a coordenação de curso e formalizar a solicitação de ensino remoto, que não é algo definido de forma automática
” (fl. 07 do evento 6950357).

Salientou que “
outro requisito que deve ser preenchido pelo requerente ao requerer a tutela de urgência é a possibilidade de reverter a decisão, onde não está devidamente preenchido, e que a apresentação do TCC e a Colação de Grau em sede de tutela de urgência pode acarretar a irreversibilidade da medida em caso, no decorrer da instrução processual, ficar demonstrado a improcedência do pedido
” (fl. 07 do evento 6950357).

Neste juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravante, na medida em que a faculdade agravada permitiu que a Sra. Michely de Almeida Pittelkow realizasse a disciplina de estágio supervisionado no hospital veterinário de grandes animais da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O termo de compromisso de estágio obrigatório acostado ao evento 6949420 foi devidamente subscrito pelo diretor acadêmico da ESFA, Sr. Cláudio David Cari, e pelo Chefe do Departamento de Veterinária da ESFA, Sr. Marcel Ferreira Bastos Avanza.

Impende destacar que o referido documento prevê que o estágio perduraria durante o período de 01º de agosto de 2023 a 25 de outubro de 2023, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas e total de 360 (trezentos e sessenta) horas, sendo que a aluna agravante seria supervisionada pelo professor José Ricardo Barbosa Silva e orientada pelo professor Luiz Felipe Barreiro dos Santos.

As fichas de avaliação do estágio supervisionado (evento 6949407) denotam que a recorrente não teve nenhuma falta, sendo que o seu orientador registrou cuidar de uma “
Estudante dedicada e proativa, com comportamento adequado para o ambiente de trabalho
” (fl. 05), tendo obtido avaliação máxima na disciplina.

Neste momento processual, considero que constitui comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da agravada, que afronta o dever de boa-fé, visto que assegurou a participação da recorrente em programa de estágio supervisionado em nosocômio localizado no Estado de Minas Gerais, porém, reprovou a aluna por faltas presenciais à disciplina do trabalho de conclusão de curso II.

Chama à atenção que os correios eletrônicos juntados ao evento 6949408 clarificam que a agravada não informou com a antecedência necessária para que a aluna agravante regularizasse a situação de suas faltas presenciais.

Ademais, merece ser sopesado que a agravante é bolsista integral (evento 6949419), possui coeficiente geral 9,02 (boletim escolar no evento 6949406) e baixíssimo histórico de faltas durante a graduação (evento 6949421), já que frequentou mais de 95% (noventa e cinco por cento) das aulas (evento 6949414).

Acrescente-se que o atuar do magistrado, ao apreciar as tutelas provisórias de urgência, deve ser pautado por evitar o mal maior, que considero ser a rejeição (evento 6949411) do pleito de apresentação do TCC por aluna com bom desempenho acadêmico e que foi aprovada na residência na área clínica e cirúrgica de ruminantes de equídeos da UFV, que notoriamente é uma referência nacional em medicina veterinária.

Por fim, reputo ser cabível a confirmação da participação da agravante de modo simbólico na colação de grau do dia 21 de dezembro de 2023, pois não traria prejuízos à agravada, que somente deveria ressalvar no ato, bem como quando sopesado que a família da Sra. Michely de Almei Pittelkow teve gastos consideráveis com a celebração desse rito (eventos 6949422, 6949424, 6949425 e 6949426). Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR.
Colação de grau simbólica. Aluno concluinte. Possibilidade. Ato desprovido de efeito legal e jurídico.
Sentença anulada de ofício por julgamento extra petita. Provimento da ação para confirmar a antecipação de tutela. Comprovado que o autor é aluno concluinte do curso superior, deve ser confirmada a liminar que lhe assegurou a participação na solenidade simbólica de colação de grau. Situação de fato consolidada. Honorários advocatícios retificados de ofício. Apreciação equitativa. Tabela da OAB. Recurso conhecido e não provido. (TJAL; AC 0705253-30.2019.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 06/09/2023; Pág. 403)

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU SIMBÓLICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ORDEM JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, não há ilegalidade na participação simbólica do estudante em cerimônia de colação de grau do curso no qual está matriculado, ante a ausência de efeitos legais ou jurídicos.
(REOMS 1000068-84.2018.4.01.3702, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandao, TRF1 – Quinta Turma, PJe 16/01/2020). 2. Remessa necessária a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; REOMS 1000495-76.2021.4.01.3508; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão Costa; Julg. 03/08/2022; DJe 12/08/2022)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, no sentido de que a instituição de ensino recorrida assegure à agravante a apresentação de seu TCC, assim como para confirmar a participação desta na colação de grau do dia 21 de dezembro de 2023, mas de maneira simbólica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.